Tribunal: STF
Processo: HC 250780
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Greice Batista de Freitas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento no agravo regimental no HC nº 946.012/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Neste writ, a defesa sustenta nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada, pugnando pela absolvição da paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação da redutora revista pelo §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no recurso extraordinário que teve seguimento negado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REDUTORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual se pretendia o reconhecimento da nulidade de busca domiciliar e a consequente absolvição do agravante. Subsidiariamente, pleiteava-se a aplicação da redutora prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da busca domiciliar pode ser reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça sem que a matéria tenha sido previamente analisada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 



    3. A questão também envolve a possibilidade de aplicação da redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A análise da nulidade da busca domiciliar não pode ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi objeto de cognição pelas instâncias ordinárias, o que configuraria supressão de instância. 



    5. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo requer reexame do conteúdo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a modulação da redutora em fração inferior ao máximo permitido, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A nulidade de busca domiciliar não pode ser analisada pelo STJ sem prévia apreciação pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância. 2. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo é inviável em habeas corpus quando requer reexame de provas. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são critérios”. (edoc. 5)  



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “(...)



    Conforme bem destacado no parecer ministerial, verifica-se que a pretensão defensiva relacionada à suposta ilegalidade das provas decorrentes de busca domiciliar não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da redutora revista pelo §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. 



    No tocante ao tema controvertido, cumpre destacar que, de acordo com o previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado poderá reduzir a pena de um sexto a dois terços, desde que o acusado seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 



    Ressalte-se, ainda, que a Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha Relatoria (julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022), reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.



    (...)



    No caso em análise, observa-se que o Juízo de primeira instância modulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à paciente com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas - 475,9 gramas de maconha e 253,4 gramas de cocaína (e-STJ, fls. 34-35), o que se encontra em consonância com o entendimento firmado em situações semelhantes por esta Corte”. (edoc. 5, p. 5-9)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à tese referente à nulidade da busca domiciliar, observa-se que não foi analisada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda que superado esse óbice, anoto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com relação ao redutor, tal como referido acima, “observa-se que o Juízo de primeira instância modulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à paciente com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas - 475,9 gramas de maconha e 253,4 gramas de cocaína (e-STJ, fls. 34-35), o que se encontra em consonância com o entendimento firmado em situações semelhantes por esta Corte”, o que não destoa da jurisprudência cristalizada no Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente